Tribunal: TJMT
Processo: 1027901-69.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027901-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUA FINA LTDA - CNPJ: 26.578.054/0001-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA APARENTEMENTE INADEQUADA. FORTES INDÍCIOS DE EXTRAPOLAÇÃO DO FUNDAMENTO DE VALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE EMBASOU O ATO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de ato administrativo que cancelou autorização provisória de funcionamento expedida por órgão ambiental estadual.

2.

A decisão agravada entendeu, em juízo preliminar, que a motivação do ato de cancelamento aparenta não se amparar em fundamento normativo válido, havendo indicativos de que a decisão judicial que teria embasado o ato administrativo não abrange o tipo de autorização cancelada, tampouco o normativo utilizado para sua emissão.

II.

Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo que cancelou a autorização provisória de funcionamento possui fundamento jurídico compatível com a decisão judicial que lhe serviu de justificativa, considerando a natureza da autorização cancelada e o marco normativo utilizado para sua expedição.

III.

Razões de decidir:

4.

A decisão judicial mencionada como fundamento do cancelamento trata exclusivamente da nulidade de autorizações de desmatamento emitidas com base em norma específica, não havendo qualquer referência a autorizações provisórias de funcionamento fundadas em diplomas legais distintos e vigentes.

5.

Nesse contexto, a justificativa apresentada para o ato administrativo de cancelamento revela-se, em juízo preliminar, desconectada da decisão judicial que lhe deu suporte, indicando possível ausência de base legal compatível com o ato praticado e recomendando a manutenção da medida liminar concedida na origem.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A decisão judicial que declara a nulidade de autorizações de desmatamento com base em norma específica não alcança, automaticamente, autorizações provisórias de funcionamento emitidas com fundamento em diplomas normativos distintos e vigentes. 2. A utilização de fundamento judicial inadequado para justificar o cancelamento de autorização administrativa compromete a legalidade do ato e autoriza, em sede de controle jurisdicional, sua suspensão.
”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 262/2019, art. 1º; Decreto Estadual n. 274/2023, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida no mandado de segurança n. 1052116-83.2025.8.11.0041, impetrado por
AGROPECUÁRIA ÁGUA FINA LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DE AGRICULTURA E PECUÁRIA EXTENSIVA E SEMIEXTENSIVA (CAPEX)
, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), que deferiu a liminar para determinar a suspensão do ato que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2023.

Aduz que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que somente são afastados mediante prova inequívoca, o que não se viabiliza na estreita via do mandado de segurança.

Assevera que a agravada deixou de acostar aos autos a íntegra do ato que teria ensejado o suposto cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2023, de modo que a pretendida desconstituição reclama dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Afirma que a liminar esgota o objeto do mandado de segurança, visto que o requerimento esvazia a função regulatória e sancionatória da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida para indeferir o pedido liminar formulado nos autos de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 308030391).

Nas contrarrazões apresentadas, a Agropecuária Água Fina Ltda. sustenta que o ato de cancelamento da APF n. 24.446/2023 teve como único fundamento a decisão judicial proferida na
ação civil pública
n. 1002553-72.2018.4.01.3600, a qual versa sobre a validade da Lei Estadual n. 10.713/2018, que alterou a Lei Estadual n. 7.161/1999, responsável pela criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá, sendo que referida decisão, em momento algum, determinou o cancelamento da autorização provisória em questão, a qual, ademais, teria sido concedida com base em legislação distinta (Id. 314199370).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 316442884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,

na origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
Agropecuária Água Fina Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Coordenador de Agricultura e Pecuária Extensiva e Semiextensiva (CAPEX)
, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), materializado no cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2023, sob o fundamento de que tal medida foi adotada
em cumprimento à decisão judicial proferida na

ação civil pública
n. 1002553-72.2018.4.01.3600, a qual versa sobre a validade da Lei

do Estado de Mato Grosso n. 10.713/2018, que alterou a Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.161/1999, responsável pela criação da APA
Cabeceiras do Rio Cuiabá (Primeira Instância, Id. 196603177).

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do ato que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2023, sob o fundamento de que referido ato teria extrapolado os limites da determinação judicial proferida na
ação civil pública
n. 1002553-72.2018.4.01.3600:

[...] Nesse sentido, vê-se que o dispositivo da sentença em questão (Id. 196603946) traz o reconhecimento da nulidade exclusivamente às autorizações de desmatamentos na APA Cabeceiras do Rio Cuiabá emitidas pelo Estado de Mato Grosso com base no permissivo da Lei Estadual n. 10.713/2018.

E, no que tange à Autorização Provisória de Funcionamento relativa ao imóvel rural da Impetrante (APF Rural n. 24446/2023 – Fazenda Água Fina), há ato normativo diverso, e em vigor, que traz suporte a sua expedição, qual seja, o Decreto Estadual n. 274/2023 (Regulamenta a Lei n. 7.161, de 23 de agosto de 1999, que “Cria a Área de Proteção Ambiental Estadual das Cabeceiras do Rio Cuiabá no Estado de Mato Grosso e dá outras providências”), que em seu artigo 3º dispõe o seguinte:

[...]

Ainda, é importante mencionar que a APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, ficou instituída para autorizar o exercício de atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2025, nos termos do art. 1º do Decreto Estadual n. 262/2019, estando em conformidade ao declarado pela parte impetrante em sua Autorização, cancelada em 14.04.2025 (Id. 193426506 – Pág. 4).

Feitas essas considerações, entendo neste momento que a manutenção da Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2025 (atrelada ao CAR MT92310/2017, ativo) não se traduz em descumprimento ou estaria em desconformidade com a sentença proferida nos autos da
ação civil pública
n. 10002553-72.2018.4.01.3600.

[...]

2.1. Defiro o pedido liminar para determinar a suspensão do ato que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2025, por conseguinte, devendo a autoridade coatora restabelecer a sua validade até o julgamento de mérito deste
mandamus
ou contraordem judicial, decisão esta cujo cumprimento deve ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 198916381).

2.

Da alegação de ausência da juntada da íntegra do ato que teria ensejado o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2023:

Direto ao ponto, nada obstante a alegação do agravante no sentido de que a agravada teria deixado de acostar aos autos a íntegra do ato que teria ensejado o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento n. 24.446/2023, verifica-se que foram devidamente juntados o espelho do cancelamento e o histórico de movimentação da referida autorização, os quais descrevem de forma pormenorizada o referido ato administrativo (Primeira Instância, Id. 196603177 – fls. 4 e 201259272 – fls. 8).

A alegação, portanto, revela-se infundada, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar, com clareza e detalhamento, o conteúdo e os fundamentos do ato de cancelamento impugnado, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a adequada análise judicial da legalidade do referido ato administrativo.

3.

Análise da decisão liminar:

A controvérsia do presente agravo de instrumento reside na legalidade da decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos do ato administrativo que cancelou a Autorização Provisória de Funcionamento n. 24446/2023, expedida pela SEMA/MT, sob o argumento de que teria extrapolado os limites da decisão proferida na
ação civil pública
n. 1002553-72.2018.4.01.3600.

No caso, a empresa Agropecuária Água Fina Ltda., ora agravada, figura como proprietária e possuidora do imóvel rural denominado “
Fazenda Água Fina
”, situado no Município de Rosário Oeste, regularmente inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n. MT92310/2017, cuja situação cadastral encontra-se validada (Primeira Instância, Id. 196603942).

Verifica-se, ainda, que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) tem, historicamente, autorizado o exercício das atividades agropecuárias na mencionada propriedade, conforme demonstram as Autorizações Provisórias de Funcionamento (APFs) n. 13.357/2023 e 24.446/2023, sendo esta última posteriormente renovada, com prorrogação de sua vigência até 31/12/2025 (Primeira Instância, Id. 196603943 até 196603945).

Todavia, a Autorização Provisória de Funcionamento n. 24.446/2023 foi cancelada sob o fundamento de cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da
ação civil pública
n. 1002553-72.2018.4.01.3600, a qual trata da validade da Lei Estadual n. 10.713/2018, que promoveu alterações na Lei Estadual n. 7.161/1999, esta responsável pela criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá (Primeira Instância, Id. 196603177 – fls. 4).

Com efeito, a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) constitui instrumento regulamentado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n. 262/2019, com a finalidade de viabilizar o desenvolvimento de atividades agropecuárias em áreas de uso consolidado, condicionada à observância das exigências legais e ambientais pertinentes.

No mesmo sentido, o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 274/2023, que regulamenta a Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.161/1999 – instituidora da Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá –, dispõe que o licenciamento ambiental das referidas atividades deverá ocorrer por meio de APF, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 3º do mencionado diploma normativo.

No caso sob exame, verifica-se que a sentença proferida na
ação civil pública
n. 10002553-72.2018.4.01.3600 determinou, de forma específica, a revogação das autorizações de desmatamento emitidas com base na Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.713/2018, não havendo, portanto, comando expresso que ampare o cancelamento de Autorizações Provisórias de Funcionamento (APFs) concedidas com fundamento em normativos distintos:

[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial para:

Reconhecer a nulidade da Lei Estadual n. 10.713/2018 e, consequentemente, de todas as autorizações de desmatamentos na APA Cabeceiras do Rio Cuiabá emitidas pelo Estado de Mato Grosso com base no permissivo da referida Lei;
[...]. (Primeira Instância, Sentença proferida na
ação civil pública
n. 10002553-72.2018.4.01.3600,
Id. 196603956).

Ocorre que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n. 24446/2023 foi expedida com fundamento no Decreto do Estado de Mato Grosso n. 274/2023, diploma normativo vigente que autoriza o licenciamento ambiental de atividades agropecuárias no âmbito da Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá, desde que atendidas as exigências legais e ambientais nele estabelecidas.

Dessa forma, a princípio, vislumbram-se relevantes indícios de que o ato administrativo que determinou o cancelamento da Autorização Provisória de Funcionamento extrapolou os limites estabelecidos na sentença proferida nos autos da
ação civil pública
n. 1002553-72.2018.4.01.3600, em aparente violação ao princípio da legalidade e em prejuízo à segurança jurídica do administrado.

Em contrapartida, observa-se que, no presente agravo de instrumento, o Estado de Mato Grosso limitou-se a apresentar fundamentação genérica, centrada na presunção relativa de veracidade e legalidade dos atos administrativos, sem, contudo, enfrentar de forma específica e objetiva o fundamento central da decisão liminar agravada, qual seja, a alegação de que o ato administrativo que determinou o cancelamento da APF extrapolou os limites fixados na sentença proferida nos autos da
ação civil pública
supracitada, padecendo, assim, de vício evidente de motivação.

Ressalva-se, por fim, que a medida liminar ora analisada, por sua natureza precária e provisória, não possui o condão de esgotar o mérito do mandado de segurança, sendo plenamente reversível até o julgamento definitivo da impetração.

Em conclusão, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao deferir a liminar, uma vez que o cancelamento da APF n. 24446/2025 pela SEMA extrapolou os limites da sentença proferida na
ação civil pública
, que se restringiu às autorizações de desmatamento com base na Lei do Estado de Mato Grosso n. 10.713/2018, não alcançando autorizações fundadas em norma diversa e vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025